Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702656-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARTOLOMEU MOITA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0053637-29.2012.8.07.0015, rejeitou a ocorrência da prescrição. A parte recorrente narra que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em 16/08/2012, visando à cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 23.009,15, inscrito em suposta dívida ativa. Argumenta que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos, sem qualquer manifestação da parte exequente. Ressalta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal. Em despacho de ID 76682618, determinei a juntada do comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, pois não houve a juntada da guia do preparo recursal, tampouco do comprovante de pagamento. Em petição de ID 77062836, o advogado, regularmente constituído nos autos informou não ser mais o patrono de Bartolomeu Moita. Em despacho de ID 77106550, foi indeferido o pedido do advogado, pois não havia nos autos comprovação de que o mandante foi devidamente notificado da renúncia. Ausentes contrarrazões recursais. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constatou-se que a parte agravante não gozava do benefício da gratuidade de justiça e que não havia pedido nesse sentido no bojo o presente agravo de instrumento, motivo pelo qual foi determinada a juntada do pagamento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre que, a parte agravada descumpriu a decisão de ID no. 76682618, uma vez que não realizou a juntada do preparo no prazo concedido, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido também colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante pacífica jurisprudência, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), havendo o descumprimento de tal determinação, a tempo e modo, julga-se deserto o recurso. Precedentes. (...)”. (Acórdão 1949570, 0704426-05.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador